Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704888-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA EDIRCE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Edirce Alves da Silva em face da r. decisão (ID 43495955) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, reconheceu a conexão entre a ação de origem e outras 13 ações movidas pela Agravante contra a parte Agravada. Em decisão liminar, o recurso não foi conhecido (ID 43624375) e, em face dessa decisão, a recorrente interpôs Agravo Interno (ID 44697916). Em consulta ao processo de referência (autos no 0717023-59.2022.8.07.0006), verifico que, em 20/3/2023, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, porque indeferida a inicial (ID 152808152, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator